Tribunal: TJMT
Processo: 1034522-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034522-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Agravo de Execução Penal. Data-base para concessão de benefícios. Unificação de penas. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que fixou a data de unificação das penas como parâmetro para concessão de benefícios, visando o restabelecimento da última prisão como marco inicial para cômputo das futuras benesses.

II. Questão em discussão

Definição da data-base para a concessão de benefícios na execução penal.

III. Razões de decidir

1. A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp no 1.557.461; AgRg no HC no 603.274/PE; AgRg no REsp no 1952283/MT).

2.
“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(TJMT, AgExPe no 1022044-47.2022.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para fixar a data-base em 22.3.2018 e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Tese de julgamento
: "1. A unificação de penas não autoriza a alteração do marco inicial para concessão de benefícios na execução penal. 2. Deve-se adotar como data-base a data da última prisão do apenado, salvo ocorrência de falta grave."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2o, I e II; 121, § 2o, IV; 33 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: REsp no 1.557.461 – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp no 1952283/MT – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022; AgExPe no 1022044-47.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.12.2022; AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1034522-19.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

RODSON DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RODSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0033281-76.2016.8.11.0042), que fixou a data de unificação das penas [21.11.2023] como marco inicial para o cálculo de novos benefícios, em condenações por roubo majorado, homicídio qualificado e tráfico de drogas com pena unificada em 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses de reclusão - art. 157, § 2o; I (antiga redação) e II; art. 121, § 2o, IV, todos do CP e art. 33 da Lei 11343/06 - (ID 256474163).

O agravante sustenta que não cometeu falta grave a justificar a alteração do marco inicial para cômputo dos benefícios.

Pede provimento para que seja restabelecida a data-base ao dia da última prisão [22.3.2018]

(ID 256474162).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial (ID 256474170).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 256474171).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Trata-se de executivo de pena – Decisão que indeferiu o pleito de desconto do período da prisão provisória da fração para a progressão de regime, bem como o pedido de alteração da data-base para a concessão do aludido benefício - Inconformismo – 1. Pretendida retificação do cálculo de pena, a fim de que seja abatido o tempo de prisão preventiva da fração para a progressão de regime – Impossibilidade – O período que o réu esteve preso provisoriamente já fora computado como pena efetivamente cumprida, sendo contabilizado outrora para todos os efeitos legais – 2. Requerimento de alteração da data-base. Cumpre lembrar que a modificação da data-base tem natureza de sanção e, como tal, exige previsão legal expressa. Entretanto, na lide em comento, o Juízo de Piso reconheceu a modificação da data-base para fins de progressão em razão do cumprimento de ordem de prisão em 21/11/2023 – excepcional viabilidade – Haja vista que o mandado de prisão não se relacionou a novo crime cometido - Pelo parcial provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça -

ID

268828257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado [arma de fogo e concurso de agentes]
- art. 157, § 2o, I (antiga redação) e II, ambos do CP – p
raticado em 19.4.2005, na Comarca de Diamantino/MT, com sentença condenatória transitada em julgado na data de 2.2.2016 (Ação Penal no 0001297-74.2005.8.11.0005);

- 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado
- art. 121, § 2o, IV, do CP – cometido
no dia 17.1.2013, em Cuiabá/MT, cuja condenação definitiva ocorreu em 7.11.2023 (Ação Penal no
0017722-84.2013.8.11.0042
);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da 11343/06 – praticado
em 23.12.2016, na Comarca de Cuiabá/MT, transitado em julgado no dia 27.3.2019 (Ação Penal no 0002103-75.2017.8.11.0042).

Em 24.10.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] quanto à fixação de nova data para a progressão de regime, extrai-se que ao penitente foi concedido o livramento condicional na data de 05.04.2022 e, ante a prática de novo crime anterior ao período, o benefício foi revogado, com a perda de todo o período de prova (mov. 150.1) [...]

Em análise do feito, extrai-se que a prisão do penitente se deu em 21.11.2023, em face do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de n. 0017722-84.2013.811.0042, cuja condenação deu ensejo à unificação [...]

Desta feita, a fixação da data base em 21.11.2023, é medida que se impõe, bem como, o computo do período compreendido entre 05.04.2022 a 21.11.2023, como interrupção [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 256474163)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou o dia de unificação das penas [21.11.2023], como data-base para progressão de regime.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca do momento inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Com efeito, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp no 1.557.461 – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp no 1952283/MT – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(AgExPe no 1022044-47.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.12.2022)

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o mandado de prisão não se relacionou a novo crime cometido. Na verdade, a prisão foi ordenada logo após o trânsito em julgado da ação penal no 0017722- 84.2013.8.11.0042, na qual o apenado foi condenado por homicídio praticado em 17/01/2013. Cuida-se de prisão decorrente de crime cometido antes do início do cumprimento da pena, razão pela qual, não pode ser considerada como falta grave e, portanto, não pode modificar a data-base”
(Élio Américo, procurador de Justiça -

ID

268828257).

Logo, o dia da última prisão do agravante [22.3.2018] deve ser considerado como parâmetro de futuras benesses, pois
“a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para restabelecer a data-base em 22.3.2018 e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
0033281-76.2016.8.11.0042
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025